Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. INCREMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUCAO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos delitos.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o acusado age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave às vítimas.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

4. Tendo o réu, com uma única ação, ameaçado 2 (duas) vítimas distintas, incide a regra do concurso formal prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, com a aplicação da pena de um dos crimes acrescida de 1/6 (um sexto).

5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito domestico e familiar contra a mulher, e viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.